Tribunal: TJES
Processo: 5005392-04.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005392-04.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BIANCA DA PENHA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGADA OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. DESABAMENTO DE MURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR E CLANDESTINA, SEM LICENÇA PARA CONSTRUIR. FATO COMPROVADO POR AUTO DE EMBARGO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima, causa que rompe o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano.

2. No caso concreto, restou demonstrado que a edificação da autora era irregular e clandestina, tendo sido, inclusive, objeto de Auto de Embargo pelo Município.

3. Ao construir à margem da legalidade, sem a devida licença e supervisão técnica, a particular assume o risco integral pelos danos decorrentes da fragilidade de sua própria obra, não podendo imputar ao Poder Público a responsabilidade pelo evento danoso.

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por BIANCA DA PENHA DOS SANTOS DE OLIVEIRA em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE LINHARES e do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE).

Aduz a parte autora, em síntese, que a omissão dos réus na manutenção e fiscalização do sistema de drenagem de águas pluviais em sua rua causou alagamentos que levaram ao desabamento do muro de sua residência. Pleiteou a condenação dos réus na obrigação de construir uma "boca de lobo" e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, acolhendo a tese de culpa exclusiva da vítima, ao fundamento de que a construção do imóvel da autora era irregular e não possuía a devida licença, o que teria sido a causa determinante para o evento danoso.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes. Reitera, ainda, o pedido de gratuidade de justiça.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, a Recorrente, assistida pela Defensoria Pública Estadual, formulou pedido de gratuidade de justiça na petição inicial (ID 18553735) e o reiterou em sede recursal (ID 18553766), declarando sua hipossuficiência.

A análise dos autos revela que a parte autora se qualifica como pessoa de baixa renda, conforme documentos anexos à inicial, incluindo o "Documento do CRAS" (ID 18553739). Ademais, o patrocínio da causa pela Defensoria Pública reforça a presunção de necessidade do benefício.

Inexistindo nos autos elementos que infirmem tal presunção, VOTO pelo DEFERIMENTO do benefício da gratuidade de justiça à Recorrente, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia central reside em definir a causa primária para o desabamento do muro da Recorrente: se a omissão do Poder Público na gestão das águas pluviais ou se a conduta da própria vítima, ao edificar de maneira irregular.

A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva na modalidade do risco administrativo. Isso significa que, para sua configuração, basta a demonstração da conduta (comissiva ou omissiva), do dano e do nexo de causalidade entre eles. Contudo, tal responsabilidade pode ser afastada ou mitigada por excludentes como a força maior, o caso fortuito ou a culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

No caso em tela, embora as fotos e vídeos juntados demonstrem a ocorrência de alagamentos na via pública, o que, em tese, poderia configurar uma omissão estatal, um fato preponderante e documentalmente comprovado direciona a solução da lide em outro sentido.

Conforme se extrai dos autos, a construção da Recorrente foi objeto de um Auto de Embargo (ID 18553740) emitido pelo Município Recorrido. Tal documento atesta, com fé pública, que a obra era irregular e clandestina, ou seja, foi realizada sem a devida licença do Poder Público e, consequentemente, sem a supervisão técnica necessária para garantir sua estabilidade e segurança.

Ao optar por construir à margem da legalidade, a Recorrente assumiu para si o risco integral pelos vícios e fragilidades de sua edificação. A ausência de um projeto aprovado e de acompanhamento por profissional habilitado é a causa direta e imediata que comprometeu a estrutura do muro, tornando-o vulnerável a intempéries que uma construção regular seria capaz de suportar.

Dessa forma, a conduta da vítima — edificação irregular — rompe o nexo de causalidade com a suposta omissão do Município. Não se pode atribuir ao ente público a responsabilidade por um dano que só ocorreu porque o particular agiu em desconformidade com o ordenamento jurídico. A culpa, neste caso, é exclusivamente da vítima.

A sentença de primeiro grau, portanto, analisou corretamente o conjunto fático-probatório e aplicou o direito de forma precisa, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)